Tribunal: CARF
Processo: 10840.722463/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722463/2015-82
ACÓRDÃO
2202-011.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALDEMAR PAULO DE MELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Não comprovada a origem dos recursos que serviriam para
pagamento em espécie, é imperiosa a manutenção da glosa da despesa
médica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722463/2015-82
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de primeira instância, adoto o
relatório do acórdão recorrido, nos termos abaixo:

O contribuinte supra identificado foi intimado a recolher ou impugnar o Imposto
de Renda Pessoa Física, código 2904, no valor de R$2.750,00 decorrente da glosa
de despesas médicas no valor de R$10.000,00, conforme enquadramento legal e
descrição dos fatos das folhas 16 e 17.
O notificado impugna o lançamento através do documento das folhas 2 a 7
alegando, tempestividade e nulidade do lançamento fiscal por ter sido motivado
pela falta de comprovação do efetivo pagamento, utilizando valores em espécie e
que não há justificativa para a comprovação do pagamento além dos documentos
já apresentados. Pelo exposto requer seja considerado nulo o lançamento fiscal.

Cumpre destacar que a prestadora de serviços médicos teria sido Adriana Drude de
Almeida de Mello no ano calendário 2013, tendo sido a glosa motivada por ausência de
comprovação do pagamento após intimada para tanto.
Sobreveio o acórdão no 10-57.323, proferido pela 4a Turma da DRJ/POA, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 25-30), nos termos da ementa abaixo transcrita:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que
modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção de
provas, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas
as hipóteses previstas na legislação.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS. VALOR PROBANTE DOS RECIBOS.
EXIGÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722463/2015-82
3
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que
demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos valores
deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo contribuinte
mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as despesas médicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 05/09/2016 (fl. 33), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
29/09/2016 (fl. 34-40), em que alega que os recibos médicos apresentados à fiscalização seriam
suficientes para comprovar os serviços prestados e, com isso, deveria ser revertida a glosa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide reside na regularidade da dedução da despesa médica relativa à prestadora
Adriana Drude de Almeida de Mello, ano calendário 2013, no importe de R$ 10.000,00.
Após a Recorrente apresentar os recibos, considerando o elevado valor da
prestação, foi-lhe exigido comprovante de pagamento, prova que não foi produzida sob o
fundamento de os recibos seriam suficientes para a dedução pleiteada.
Sem razão a Recorrente.
Veja-se que a discussão com relação à suficiência dos recibos médicos para
comprovação da despesa não é nova, o que ensejou a edição da Súmula CARF no 180, que possui o
seguinte teor:

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722463/2015-82
4
Feito este esclarecimento, entendo que caberia à Recorrente realizar o cotejo dos
saques realizados e indicar a despesa que estava sendo paga com o numerário detido, mas não o
fez, pois apenas alega que os recibos seriam prova suficiente da prestação.
Veja-se que, quando há dúvida por parte da fiscalização com relação às despesas
declaradas como dedutíveis, o ônus de prova é do contribuinte de que houve de fato a despesa.
Quando há intimação para comprovação de pagamento, é necessário comprovar o pagamento,
sob pena de manutenção da glosa realizada pela fiscalização. Em nenhum momento a Recorrente
se desincumbiu deste ônus, o que leva à procedência do lançamento.
Este entendimento é reiteradamente adotado no âmbito do CARF, como se verifica
do acórdão abaixo de relatoria do Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDICAÇÃO. DESPESA MÉDICA. ALEGADO PAGAMENTO EM DINHEIRO (ESPÉCIE).
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
ÔNUS FINANCEIRO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. QUESTÃO QUE SE RESOLVE
PELO ASPECTO MATERIAL E NÃO FORMAL. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE EM
DATA
COINCIDENTE
OU
PRÓXIMA
DOS PAGAMENTOS.
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA DISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Se houver intimação específica para tanto, deve o sujeito passivo comprovar a
transferência de recurso monetário ou a disponibilidade de dinheiro em espécie
em data coincidente ou próxima do pagamento das despesas médicas cuja
dedução é pleiteada, em linha com a orientação firmada na Súmula CARF 180. Se
o sujeito passivo entregou extratos bancários à autoridade lançadora ou ao órgão
de origem, a questão transcende o aspecto formal, não mais a ser sobre a
ausência de comprovação, para tornar-se material, de modo a resolver-se num
juízo sobre a existência ou não dessa disponibilidade. Em grau recursal, se o
recorrente não indicou sinteticamente a disponibilidade de dinheiro em espécie,
de modo a correlacionar as quantias acumuladas nos saques aos períodos de
pagamento, é impossível reverter a conclusão a que chegou o órgão de origem
pela respectiva ausência. (Acórdão 2001-005.107, Processo 15553.720532/2015-
72, Relator(a): Thiago Buschinelli Sorrentino, Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de 25/10/2022, publicada
em 27/03/2023)

Embora a Recorrente apresente julgados do CARF que supostamente convalidariam
seu pleito, entendo que só há vinculação do julgador às Súmulas Administrativas e decisões
vinculantes proferidas pelo Poder Judiciário. Aqui inclusive a autorização da exigência de outros
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722463/2015-82
5
elementos quando surgir dúvida da fiscalização é matéria sumulada, que deve ser aplicável pelo
julgador.
Feitos estes esclarecimentos, concordo com o desfecho dado pela DRJ à este
capítulo recursal como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, o que leva à
improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 50
DF CARF MF
Original